Tribunal: TCU
Processo: 032.913/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3181/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.8.1 do Acórdão 9720/2021-TCU-Segunda Câmara no bojo do TC Processo 028.156/2017-0 , ao julgar a prestação de contas ordinária dos gestores do Estado-Maior do Exército (EME) para o exercício de 2016; Considerando que, após a análise final do feito, a Auditora Federal Késia Priscila Carvalho de Souza lançou o seu parecer conclusivo à Peça 14, com a anuência dos dirigentes da SecexDefesa (Peças 15 e 16), nos seguintes termos: " (...) HISTÓRICO 2. A análise da prestação de contas ordinárias do EME, referente ao exercício de 2016, centrou-se nas constatações do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), que, por sua vez, analisou aspectos previamente acordados entre o referido Órgão de Controle Interno (OCI) e a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública deste Tribunal (SecexDefesa), conforme consignados às peças 5, 11 e 12 do TC Processo 028.156/2017-0 . 3. Quanto à gestão orçamentária, a SecexDefesa concluiu, com base nas informações consignadas no Relatório de Gestão do EME e no Relatório de Auditoria de Gestão, que o desempenho orçamentário foi significativamente afetado por contingenciamentos e que esse risco não era imprevisível, sendo possível que o Exército Brasileiro (EB) o contemplasse no seu planejamento e adotasse medidas para mitigá-lo (peça 12, p.17 e 25-27). 4. Após solicitar esclarecimentos do EME quanto às respostas identificadas e as eventualmente adotadas, referentes aos riscos de contingenciamento orçamentário, a SecexDefesa concluiu, considerando a alta probabilidade e o alto impacto, que o risco de contingenciamento se classificava como risco de nível extremo, conforme arts. 32, 33 e 38 da Portaria EME 222/2017, impondo a adoção de ação imediata, conforme previsto nos arts. 39, 45, caput e § 1°, da referida norma (peça 27, p. 38). 5. Assim, com base na Portaria EME 222/2017 e no Decreto 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, foi determinado ao EME, por meio do Acórdão 9720/2021 - TCU - 2a Câmara, que apresentasse o correspondente plano de tratamento do risco de contingenciamento sobre as despesas públicas por parte do governo federal, nos termos do art. 51 e do Anexo C da Portaria EME 222/2017. 6. Em cumprimento à determinação, o EME informou que a Portaria EME 222/2017 foi revogada pela Portaria EME 292/2019 e que, no caso dos programas estratégicos, os riscos são normatizados pela Portaria Cmt 54/2017 (peça 13, p. 1). 7. O EME encaminhou ainda a Matriz de Resposta aos Riscos, o Plano de Ação e o Plano de Gerenciamento de Riscos da 2a Tranche do Programa Estratégico do Exército Guarani (peça 13). EXAME TÉCNICO 8. Inicialmente, cabe destacar que a determinação consignada no item 1.8.1 do Acórdão 9720/2021-TCU-Segunda Câmara foi proposta pela SecexDefesa em 2018, no entanto o processo de contas foi sobrestado pelo Acórdão 3284/2019-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 028.156/2017-0 ), de relatoria do Ministro André de Carvalho, em razão da constatação de que a apreciação de processo de auditoria poderia ter impacto no mérito das contas de agente integrante do rol de responsáveis do exercício de 2016. 9. Com a apreciação da referida auditoria pelo Plenário desta Corte, em 5/8/2020, com a prolação do Acórdão 2037/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer, o sobrestamento foi retirado. Assim, quando da prolação do Acórdão 9720/2021-TCU-Segunda Câmara , em 20/7/2021, a Portaria EME 222/2017 já havia sido revogada pela Portaria EME 292/2019. 10. Quanto à classificação de riscos e a necessidade de mitigá-los, cabe destacar que a Portaria EME 292/2019 traz previsão, em seu art. 12, inciso I, análoga à Portaria EME 222/2017: 'Art. 12. Os riscos são classificados nos seguintes níveis: I - extremo: risco inaceitável, que possui alta probabilidade de ocorrência e poderá resultar em impacto extremamente severo caso ocorra. Exige tratamento imediato , de modo a evitar, eliminar ou atenuar urgentemente as causas e/ou efeitos decorrentes'; Grifos acrescidos 11. A Portaria EME 292/2019, ao tratar do risco extremo no seu art. 13, disciplina que eles serão aceitos apenas excepcionalmente e que caberá aos Proprietários de Riscos e Controles (PRisC) elaborar e executar controles a fim de reduzi-los para níveis aceitáveis. 12. Ainda de acordo com a referida norma, atividades de controle são procedimentos estabelecidos para reduzir a magnitude dos riscos que a Organização Militar (OM) escolheu tratar e inclui controles preventivos e de detecção, além de planos de contingência previamente preparados, os quais darão respostas à materialização dos riscos (art. 22, inciso VI). 13. Importante destacar que a Portaria EME 222/2017 previa no seu art. 45, §1°, a elaboração de um plano de tratamento para que um risco considerado extremo fosse mitigado a ponto de torná-lo alto ou médio. 14. No entanto a Portaria EME 292/2019 não trouxe previsão análoga. A nova norma prevê em seu art. 59, inciso II, a elaboração de plano de contingência apenas no âmbito de controles de detecção. Assim, não é mais exigível a elaboração de um plano de ação nos moldes da norma revogada, acarretando a perda de objeto da determinação monitorada nestes autos. 15. No entanto, cabe destacar a preocupação do Exército com os contingenciamentos, demonstrada, por exemplo, na própria Portaria EME 292/2019, que classifica como risco estratégico eventos que possam comprometer a sua capacidade em contar com recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades: 'Art. 10. Os riscos no EB classificam-se em: I - estratégicos: eventos que possam impedir ou dificultar a execução do Plano Estratégico do Exército (PEEx) na consecução dos Objetivos Estratégicos do Exército (OEE). Neste contexto, inserem-se as decisões sobre os programas estratégicos e seus projetos vinculados, bem como eventos que possam comprometer a capacidade do EB em contar com recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou, ainda, eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária , como atrasos no cronograma de licitações ou contingenciamento de recursos '; (Grifos acrescidos) 16. Exemplificando ainda a preocupação da Força Terrestre em obter os recursos necessários para o desenvolvimento de suas finalidades institucionais, destaque-se que um dos Objetivos Estratégicos do Exército (OEE) é maximizar a obtenção de recursos do orçamento e de outras fontes (OEE15), conforme informações disponibilizadas em seu Relatório de Gestão referente ao exercício de 2021, disponível em RGCE 2021 (calameo.com), consultado em 29/4/2022. 17. Por fim, cabe pontuar que os gestores públicos têm uma atuação limitada quanto a mitigar o risco de contingenciamento de recursos, vez que não lhes cabe decidir sobre os montantes que serão disponibilizados a cada pasta, programa ou política pública. Além de o contingenciamento de recursos financeiros está intimamente ligado à capacidade arrecadatória do Estado, que por sua vez, depende de fatores econômicos, alguns alheios a sua ingerência. CONCLUSÃO 18. Considerando a análise realizada, será proposto considerar a perda de objeto da determinação consignada no item 1.8.1 do Acórdão 9720/2021-TCU-Segunda Câmara . PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 19. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se ao Tribunal: a) considerar a perda de objeto da determinação consignada no item 1.8.1 do Acórdão 9720/2021-TCU-Segunda Câmara ; b) informar ao Estado-Maior do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército acerca do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos"; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, anotar como prejudicado, por perda de objeto, o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.8.1 do Acórdão 9720/2021-TCU-Segunda Câmara diante da revogação da Portaria EME n.o 222, de 2017, pela Portaria EME no 292, de 2019, prevendo a elaboração do plano de contingência apenas no âmbito dos controles de detecção; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar como prejudicado, por perda de objeto, o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.8.1 do Acórdão 9720/2021-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 032.913/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.2. Órgão: Estado-Maior do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexDefesa. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração no Estado-Maior do Exército (EME), para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 028.156/2017-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.